Tribunal: STF
Processo: RE 101916
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
- TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. SALARIO NORMATIVO QUE SE
CONSTITUI EM VERDADEIRO PISO SALARIAL, COM OFENSA AOS ARTS. 142,
PARAGRAFO 1, E 165, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVALIDADE DA
CLÁUSULA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO.